Tribunal: TJDFT
Processo: 0710652-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Apelação. Roubo majorado. Preliminares. Nulidade do reconhecimento pessoal. Acolhida. Nulidade dos depoimentos das vítimas. Rejeitada. Mérito. Provas insuficientes. Princípio in dubio pro reo. Absolvição devida. Recurso da defesa provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 157, § 2o, incisos II e VII, por três vezes, na forma do art. 70, caput, primeira parte, ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) preliminarmente, se é nulo o reconhecimento pessoal realizado na fase de investigação por inobservância das regras do art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) ainda preliminarmente, se é nulo o depoimento das vítimas por inobservância da regra de incomunicabilidade das testemunhas, prevista no art. 210 do Código de Processo Penal; e (iii) no mérito, se existem provas suficientes da autoria do crime de roubo majorado narrado na denúncia.
III. Razões de decidir
3. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencial ou por fotografia, realizado na fase inquisitorial, somente pode ser utilizado para a identificação do réu e para a fixação da autoria delitiva se forem observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3.1. Apesar de haver entendimento, nesta Corte, de que as formalidades do art. 226 do CPP não são exigências, mas apenas recomendações, e que sua inobservância não conduz, necessariamente, à nulidade das provas, não é possível reconhecer a sua validade quando não estão amparadas por outros elementos probatórios e a condenação se baseia, essencialmente, nos reconhecimentos, que, no caso em análise, sequer foram repetidos formalmente em juízo. 3.2. Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal acolhida.
4. A inobservância da regra da incomunicabilidade das testemunhas, prevista no art. 210 do CPP, somente conduz à invalidade dos depoimentos se demonstrado efetivo prejuízo à defesa, por se tratar de causa de nulidade relativa. Além disso, a restrição se refere apenas às testemunhas, e não às vítimas do crime. 4.1. Preliminar de nulidade dos depoimentos das vítimas rejeitada.
5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de especial relevância, mas deve ser firme e clara e encontrar amparo em outros elementos de prova, pois seu valor não é absoluto.
6. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo
7. Recurso da defesa conhecido e provido.